Tribunal: TJES
Processo: 0019798-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019798-47.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ACRISIO FRANCISCO DOS SANTOS e outros
APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
A
PELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – DESCONEXÃO DE RESPIRADOR ELÉTRICO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA DISTINTA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
As razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do decisum singular. Preliminar de irregularidade formal por ausência de dialeticidade rejeitada.

2
.
Em sede de contestação, a requerida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA aduziu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato firmado com os requerentes foi extinto e os fatos indicados na petição inicial, na realidade, relacionam-se aos serviços contratados à UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

3.
A requerida acostou cópia da ação indenizatória nº 0007230-96.2017.8.08.0035, idêntica a esta demanda – inclusive na narrativa autoral, que repete integralmente os termos da petição inicial destes autos – proposta em face da UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, de quem se pleiteia indenização, em razão dos mesmos fatos e causa de pedir, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Naquele processo, constam diversos documentos que comprovam que, à época dos fatos, a apelante estava sendo assistida pela UNIMED.

4.
Sendo assim, por ser evidente a ilegitimidade (art. 485, VI, CPC) da requerida para responder pelos fatos descritos na exordial, o recurso não comporta provimento.

5
.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019798-47.2017.8.08.0035

APELANTES: MARIA DAS GRACAS MALTA E OUTRO

APELAD
A
:

SAMP ESP
Í
RITO SANTO ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

Conforme relatado, a apelada sustenta que o recurso deve ser inadmitido pela ausência de dialeticidade recursal, contudo, o faz por meio de argumentação genérica, sem indicar, em concreto, de que modo o apelo não teria dialogado com a sentença recorrida.

Como cediço, a impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do
decisum
singular.

Por tal razão,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DAS GRACAS MALTA
E OUTRO

em face da r. sentença com cópia no ID 3689434 (fls. 297/299), que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada em desfavor de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA
, julgou improcedente a pretensão autoral voltada ao pagamento de indenização decorrente de internação da primeira apelante em razão de falha na bateria de respirador elétrico domiciliar por ela utilizado.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou os apelantes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade de justiça em favor dos autores.

Em suas razões, os apelantes sustentam que o julgador não avaliou o material probatório dos autos, bem como que a responsabilidade pelo equipamento e de suas baterias compete à apelada, sendo ela responsável pelo defeito ou descarregamento decorrente de interrupção na energia elétrica.

Contrarrazões apresentadas por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA
no ID 5184349.

Denota-se dos autos que a autora
MARIA DAS GRACAS MALT
A
, dependente do plano SAMP cujo beneficiário é o seu esposo – filiado ao SINDIRODOVIÁRIOS –
ACRISIO FRANCISCO DOS SANTOS
, foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica e, o que exigiu a sua ligação em aparelhos, por meio de serviços

em
home care
integral, inclusive mediante ventilação mecânica por traqueostomia através de respirador elétrico.

De acordo com a exordial, em 25/01/2016, houve interrupção de energia elétrica na rua onde reside, de modo que “
a bateria do equipamento não atendeu à necessidade energética do referido aparelho
”.

Sustenta que a desconexão do aparelho quase ocasionou o seu óbito, de modo que foi levada ao hospital e internada na UTI em razão do agravamento do quadro de insuficiência respiratória.

A inicial foi instruída com laudos médicos (fls. 23/29), imagens das acomodações da autora em
home care
(fls. 39/42), cópia de decisão judicial prolatada nos autos nº 004716-1 0.2016.8.08.0035, na qual a requerida foi obrigada a fornecer tratamento
home care
(fls. 44/48) e contrato de plano de saúde.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifiquei que, em sede de contestação, a requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA
aduziu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato firmado com os requerentes foi extinto e os fatos indicados na petição inicial, na realidade, relacionam-se aos serviços contratados à
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A requerida acostou cópia da ação indenizatória nº 0007230-96.2017.8.08.0035,
idêntic
a
a esta demanda – inclusive na narrativa autoral, que repete integralmente
os termos da
petição inicial destes autos
– proposta em face da
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, de quem se pleiteia indenização,
em razão dos mesmos fatos e causa de pedir
, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Naquele processo, constam diversos documentos que comprovam que, à época dos fatos, a apelante estava sendo assistida pela
UNIMED
, como se verifica da declaração de fl. 163, que atesta que “
o Sr. ACRISIO FRANCISCO DOS SANTOS,
é cliente desta Unimed
(...) incluído em 01/12/2014, ativo até a presente data (...)
tendo como sua dependente
, nas mesmas condições contratuais:
MARIA DAS GRAÇAS MALTA SANTOS
, 080.8007.000192.01-5,
incluída em 01/01/2015
”.

Inclusive, em contestação à demanda nº 0007230-96.2017.8.08.0035, a
UNIMED
atesta que era a empresa responsável pelo tratamento da Sra. MARIA DAS GRAÇAS.

Foi narrado que a autora foi “
assistida pelo home care da Unimed
” e exposto o “
plano de contingência em residência de internação domiciliar para casos de situação de risco
”, bem como que, no dia da suposta queda de energia, a autora foi assistida por profissional da
UNIMED
, como se extrai do trecho abaixo (fl. 169):

No momento posterior a queda de energia, aproximadamente as 17 horas, o centro de Assistência Domiciliar da Unimed recebeu ligação da
técnica
de enfermagem, Simone, que acompanha a paciente
, relatando que houve queda de energia e que o equipamento no break não entrou em funcionamento, e que a paciente já se encontrava acoplada ao ressuscitador manual com suporte de oxigênio, sendo ambuzada, conforme protocolo de intercorrência, indicando, ainda, que a paciente estava com sinais vitais estáveis, acordada, verbalizando com a técnica e familiares

A “
ficha de evolução e intercorrência
” da
UNIMED
, de fls. 190/191, relata referido atendimento no dia 25/01/2016, sendo ainda que, no “
laudo enfermagem assistência domiciliar Unimed Vitória
” (fl. 189), há a informação de que,
além de a autora ter sido acompanhada pela UNIMED durante o tratamento, “
foi entregue novo aparelho no break no domicílio
(...)
”
.

Em réplica, os autores afirmaram que a requerida
SAMP
teria agido de má-fé ao juntar os documentos, por se tratar de fatos e causa de pedir distintos, contudo, como já adiantei, trata-se de demanda idêntica a esta.

Quanto ao argumento de que o contrato não seria o de nº 5449 (fls. 70/81), mas sim o de nº 8255 (fls. 60/69-v), tenho-o como inócuo para o deslinde da verificação da ilegitimidade da
SAMP
, posto que há inequívoca comprovação de que, na realidade, a
UNIMED
era a responsável pelo tratamento da autora no dia do fato – queda de energia, desconexão do respirador e agravamento no quadro de saúde da autora.

Como se não bastasse, há nos autos documentos que comprovam que a autora
MARIA DAS GRAÇAS MALTA
já havia proposta outra ação, em 02/03/2016, distribuída sob o nº 0004716-10.2016.8.08.0035, em face da
SAMP
, pelos mesmos fatos, contudo, com pedido distinto, voltado ao fornecimento de atendimento domiciliar.

Naquele processo, em que pese a
UNIMED
tenha arguido a sua ilegitimidade, o julgador de origem acabou por considerar que a
SAMP
deveria ser a responsável pelo fornecimento de tratamento.

Isso porque, em que pese tenha sido extinto o contrato celebrado com a
SAMP
em 2012, e celebrado novo contrato com a
UNIMED
, em 02/01/2016 houve nova contratação com a
SAMP
, de modo que o julgador compreendeu que caberia à nova contratada
“continuar com os tratamentos necessários”,
veja-se:

Constato que embora a requerente tenha sido noticiada da rescisão contratual, e que tenha ocorrido contratação com outro plano de saúde no meio tempo, resta incontroverso nos autos que a requerida foi contratada novamente pelo sindicado do qual o marido da requerente é beneficiário, conforme a própria requerida confirma em contestação.

Conforme contrato de fls. 25/34, a nova contratação se deu na data de 02 de janeiro de 2016, e a autora teve alta hospitalar no dia 01 de fevereiro de 2016, quando foi negada a prestação de serviços pela requerida. Apesar de ter sido internada em época que outro plano de saúde estava vigente, é obrigação do novo plano de saúde contratado continuar os tratamentos necessários.

Ocorre que, no caso destes autos, voltados à obrigação de indenizar, a
par de toda a documentação que comprova, de forma inequívoca, que o atendimento, tratamento
home care
e os equipamentos utilizados pela autora foram fornecidos pela UNIMED
, não há como condenar a
SAMP
por um serviço que nem veio a ser prestado por ela.

Em outras palavras,
o fato de ser a SAMP responsável pelo atendimento a partir de 2016 não a torna responsável por atos praticados por empresa diversa
, até mesmo porque, como assinalou o julgador no trecho acima colacionado, a

autora foi “
internada em época em que outro plano de saúde estava vigente
”
.

Sendo assim, por ser evidente a ilegitimidade (art. 485, VI, CPC) da requerida para responder pelos fatos descritos na exordial, o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)